Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724242-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão que indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicar bem passível de penhora, nos autos do processo de execução movido pelo agravante em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA E OUTROS. A parte agravante alega, em síntese, que não logrou êxito em encontrar bens da parte devedora passíveis de penhora e, por isso, requereu fosse intimada a parte executada para indicar bens, na forma do art. 774 do CPC, o que restou indeferido pelo juízo de origem. Afirma que o pleito possui fundamento legal e que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de que seja determinada a intimação da parte agravada para o fim de indicar bens passíveis de penhora. O recurso foi preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso O agravante aduz que o pleito de intimação da parte devedora para o fim de indicar bens passíveis de penhora possui fundamento legal e está de acordo com a jurisprudência. De fato, o art. 774, V, do CPC, dispõe que corresponde a ato atentatório a dignidade da justiça a conduta do devedor de não indicar bens sujeitos à penhora, o que o sujeita à fixação de multa, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual. Como se sabe, o processo executivo é iniciado com a citação do executado para pagar o débito, sob pena de arresto ou penhora de bens, conforme estatuem os artigos 829 e 830, do CPC, na hipótese de execução por quantia certa, como na hipótese. Ultrapassada esta fase, sem que haja a penhora de bens, é possível a intimação para que o devedor indique bens, porém, deve ser realizada em contexto de omissão dolosa por parte do devedor e quando demonstrada a efetiva diligência da parte credora na busca da satisfação do seu crédito (Acórdão 1967978, 0749820-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.). Verifica-se nos autos de referência que, apesar da realização de diligências infrutíferas de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, não foram realizadas todas as diligências na busca de bens da parte devedora, não havendo, portanto, pelo menos nesta fase incipiente, demonstração de conduta dolosa por parte da devedora em omitir bens, até porque consta dos autos da execução certidão do fólio imobiliário com a indicação de bem imóvel de propriedade da parte executada, informação que se caracteriza pelo amplo acesso ao público. Acrescenta-se que não foram esgotadas todas as diligências, como se destacou. Nesse passo, não há demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como não há perigo de dano, especialmente porque a parte credora pode promover a solicitação da diligência independentemente do julgamento do presente agravo. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator